Tribunal: CARF
Processo: 10480.729010/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.729010/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.230 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO
NORMATIVO. SÚMULA CARF N. 2.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo. Súmula CARF no
2.
TAXA SELIC. MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. SÚMULA No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. Súmula CARF no 108.
MULTA
DE
OFÍCIO.
REDUÇÃO
DO
PERCENTUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela lei,
no percentual de 75%, não dando margem a considerações sobre a graduação
da penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo afastar ou reduzir
a penalidade do lançamento.
NOVA ACUSAÇÃO EM DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. FALTA DE MAJORAÇÃO. INOCORRÊNCIA
Não há cerceamento do direito defesa quando, em decisão de 1a instância, se
invoca argumento que não influi diretamente na decisão e nem traz como
consequência majoração de tributo ou multa.
ENQUADRAMENTO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NO
GRAU DE RISCO SAT/RAT. SÚMULA 351 DO STJ.
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é
aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo
seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver
apenas um registro. Aplicação da Súmula 351 do STJ, corroborada pelo
Parecer n. 2.120/2011 da PGFN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reduzir o montante devido a título de
Contribuição ao SAT/RAT de R$ 4.356.614,32 para R$ 3.648.343,12, em valores originários.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.729010/2013-51
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.230 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729010/2013-51

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata o Auto, DEBCAD 51.026.100-0, de contribuições destinadas ao
financiamento do SAT/RAT incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a segurados empregados.
De acordo com as informações do cadastro da empresa, constantes do SAFIS -
Sistema de Auditoria Fiscal da RFB, o FAP da empresa, para o ano de 2010 (ano de início de
vigência do FAP), foi de 1,6944, no entanto a autuada declarou, em GFIP, FAP de 1,00.
Relata a autoridade fiscal que consta no Sistema SISCOL – Sistema de Cobrança
Online (RFB), a informação da existência de um Processo Administrativo relativo ao FAP, n.
44.00000.1823/2010-16, no qual a autuada contesta o valor do FAP atribuído pelo Ministério da
Previdência Social.
Em relação ao assunto, foi impetrado pelo Contribuinte Mandado de Segurança
objetivando declaração de ilegalidade da Portaria Ministerial MF/MPS 329/2009, reconhecendo,
também, o efeito suspensivo aos recursos interpostos contra o FAP na esfera administrativa.
Em relação a esse processo, a fiscalização constatou no sítio da internet do
Tribunal Regional do Distrito Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, haver sentença,
proferida em 31/05/2013, não favorável ao Contribuinte, não transitada em julgado.
O contribuinte apresentou Impugnação (fl. 739 a 803).
O Acórdão 14-64.097 – 9a Turma da DRJ/POR, em Sessão de 8 de fevereiro de
2017, julgou a impugnação procedente em parte, dando provimento para a exclusão de parte da
multa de ofício para competências e filiais em decorrência do lançamento do FAP/SAT.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.070 a 1.091).
A Resolução n. 2201-000.507 (fls. 1.565 a 1.571) desta Turma, em Sessão de
05/10/2021, converteu o julgamento do processo em diligência, para a devida apuração do RAT
e do FAP por estabelecimento.
Consta, em resposta, Análise de Dados (fls. 1.557 a 1.645), com Informação
Fiscal (fls. 1.646 a 1.650), que resultou na seguinte conclusão: a alíquota RAT, considerada os
valores de 2% e 3% a depender da atividade preponderante por estabelecimento, resultou em
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.230 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729010/2013-51

novos montantes recalculados estão em valores originários, passando de R$ 4.356.614,32 para
R$ 3.648.343,12 (fl. 1.649).
Consta no processo Despachos de Encaminhamento (fls. 1.651 a 1.653)
retornando ao Conselheiro Relator para prosseguimento, sem que houvesse a cientificação do
contribuinte e oportunidade para resposta da Análise de Dados com Informação Fiscal constante
(fls. 1.667 a 1.650).
Por este motivo, mediante Resolução n. 2201-000.551, em Sessão de 09/03/2023,
o processo foi convertido em diligência para que a empresa contribuinte fosse cientificada da
Análise de Dados com Informação Fiscal constante nos autos, resultante da Resolução n.
2201-000.507 – a qual converteu o julgamento em diligência para apuração do RAT/FAP.
Consta o Termo de Ciência (fl. 1.663 a 1.667) dada por via postal em 26/05/2023
(fls. 1.668). Tendo em vista cumprimento do disposto na Resolução, o processo retornou a este
Conselho para prosseguimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Conheço do Recurso Voluntário, posto que tempestivo. A Recorrente tomou
ciência do Acordão recorrido em 02/05/2017 (fls. 1.067). Portanto, o prazo recursal de 30 (trinta)
dias se iniciou em 03/05/2017 (quarta-feira) e terminou em 02/06/2017 (quinta-feira), um dia
após a data de solicitação de juntada do Recurso Voluntário.
Nova acusação em decisão. Cerceamento do direito de defesa.
Conforme o Recorrente, o apontamento de erro na alíquota do RAT (e não da
decorrência do FAP) só foi suscitado no julgamento da DRJ – sem ter sido levantado no Termo
de Fiscalização. A Delegacia de Julgamento teria partido da premissa de que as alíquotas seriam
de 3% sem esclarecer o motivo da alteração.
É preciso saber se de fato ocorreu como alegado e, em caso positivo, se com isto
se tem o cerceamento do direito de defesa.
Na decisão de 1a instância (fls. 1.053) consta (grifei):
No entanto, deve ser observado que em algumas competências foi lançada não
somente a diferença do SAT ajustado pelo FAP, mas também a diferença de 1%
entre o SAT declarado (de 2%) para o SAT devido (de 3%). Para esses valores
lançados não há que se falar em exclusão da multa de ofício, mas não há relação com a
ação judicial em demanda (...)
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.230 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729010/2013-51

Assim, em razão dessas competências em que há lançamento referente ao FAP e
também ao SAT (diferença de 1%), foi elaborada a planilha nas folhas 998 a 1.006, a
qual mostra a parte do lançamento que deve ser aplicada a multa de ofício (coluna da
planilha “lanç com multa”) e a parte do lançamento que não deve ser aplicada a multa
de ofício (coluna da planilha “lanç sem multa”). Para as competências e filiais não
indicadas nessa planilha, a multa de ofício deve ser excluída de todo o lançamento.
Consta no Relatório Fiscal do Processo (fls. 846):
Desta forma, estão sendo objeto de lançamento no Auto de Infração 51.026.100-0 as
diferenças das contribuições para o RAT não recolhidas, incidentes sobre os valores das
remunerações dos segurados empregados declarados nas GFIP (estabelecimento-matriz
e filiais) das competências 01/2010 a 12/2010, inclusive décimo terceiro salário,
decorrentes da não aplicação do FAP (1,6944) para obtenção da alíquota RAT ajustada
correta (5,0832%) em tais GFIP, conforme demonstrado na planilha do Anexo (...).
4.1. Sobre os valores das remunerações pagas aos segurados empregados, incidiram
contribuições, a cargo da empresa, destinadas ao financiamento do benefício previsto
nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e daqueles benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho –
RAT, incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados, que foram
informadas a menor nas GFIP das competências 01/2010 a 13/2010, nas quais foi
informado pela empresa o FAP 1,00 e a alíquota RAT ajustada 3,00% ou 2%. O
Anexo I discrimina as alíquotas RAT informadas pela empresa, estabelecimento a
estabelecimento.
Ao estipular que a “alíquota RAT ajustada correta” seria a de 5,0832% e fazer
menção expressa às alíquotas declaradas pelo contribuinte, vê-se que a Autoridade Lançadora já
suscitava a questão da diferença de 1% lançada para aqueles CNPJs nos quais o contribuinte
declarou a alíquota de 2%. Isso porque, além da alíquota aplicada no lançamento ser exatamente
igual à alíquota FAP lançada multiplicada por 3, a discriminação do débito disposta (a partir das
fls. 9) comprova o CNAE Fiscal utilizado para o lançamento, justificando a diferença também na
alíquota base.
O contribuinte, pois, tinha todas as informações necessárias para se defender
também do lançamento do diferencial de 1% na alíquota base do RAT, não havendo que e falar
em nulidade por cerceamento de defesa no caso.
Não foi exposta qualquer majoração do cálculo. Não há qualquer aumento, por
parte da DRJ, do valor do tributo, da multa ou dos juros em decorrência de tal acusação.
Apuração da atividade preponderante por estabelecimento e não por
atividade econômica.
Sobressai no caso a discussão que gira em torno da necessidade de se apurar a
atividade preponderante em cada estabelecimento, ou se a apuração deverá ser calculada de
forma única (pela atividade preponderante da empresa). Nesse tema, os atos normativos vigentes
que norteiam a atuação da RFB no que tange ao FAP é a Lei 8.212/1991, em seu artigo 22, II, e o
Decreto n. 3.048/99, artigo 202, além dos atos específicos do MPS e do MF, incluindo a Portaria
Interministerial MPS/MF n. 432/2015, que define a aplicação do índice FAP por estabelecimento
a partir de 2016 (com base em 2015).
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.230 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729010/2013-51

Anteriormente à Portaria Interministerial MPS/MF n. 432/2015, o cálculo era feito
de forma única quando a empresa possuía vários estabelecimentos comerciais, ainda que de
ramos distintos.
No que concerne à alíquota base SAT/RAT, também já é pacífico o entendimento
de que esta deva ser calculada por estabelecimento. Neste viés, pronunciou-se a Câmara Superior
da seguinte forma, Processo n. 15586.000849/2008-82, Acórdão n. 9202-005.207 – 2a Turma,
Sessão de 21/02/2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/10/2007
ENQUADRAMENTO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NO GRAU DE
RISCO SAT/RAT.
A fiscalização aplicou a regra do enquadramento pela atividade preponderante da
empresa como um todo e a recorrente sustenta que seria por estabelecimento, de forma
que aqueles cujas atividades principais sejam de grau leve ou médio não podem ser
reenquadrados no grau de risco grave.
Aplicação da súmula 351 do STJ - A alíquota de contribuição para o Seguro de
Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.
Corroborada pelo Parecer no 2.120/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional -
PGFN, foi publicado o Ato Declaratório PGFN no 11/2011, aprovado pelo Exmo Senhor
Ministro da Fazenda em 15/12/2011.
Dado que o julgamento foi convertido em diligência para a devida apuração do
RAT e do FAP por estabelecimento, e que o resultado foi de que a alíquota RAT, considerada os
valores de 2% e 3% a depender da atividade preponderante por estabelecimento, resultou em
novos montantes recalculados, corroboro com a Equipe Regional de Fiscalização (EFI2) PREV1
04RF (fl. 1.649): o Auto de Infração, em valores originários, deve passar de R$ 4.356.614,32
para R$ 3.648.343,12.
Improcedência da multa de ofício de 75%
O contribuinte alega que o art. 142 do Código Tributário Nacional somente
permite a fiscalização “propor” e não impor a penalidade.
Com relação à questão impor e propor multa, esta é uma velha tese vencida,
enquanto, conforme demonstrado na decisão atacada, o lançamento se deu de acordo com as
normas legais indicadas.
Tal competência está expressa na Lei n. 10.593/2002, art. 8°, inciso I, alínea "a"
que dispõe o seguinte:
Art. 80 São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Previdência Social,
relativamente às contribuições administradas pelo Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS:
1- em caráter privativo:
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.230 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729010/2013-51

a) executar auditoria e fiscalização, objetivando o cumprimento da legislação da
Previdência Social relativa às contribuições administradas pelo INSS, lançar e constituir
os correspondentes créditos apurados;
O Decreto n. 70.235/72 — que rege o processo administrativo tributário no
âmbito federal — também dispõe acerca da atribuição de lavrar o Auto de Infração, no seu art.
10, que é feita por autoridade fiscal lotada nas Delegacias da Receita Federal do Brasil, como se
segue:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Vale ressaltar que o art. 142 do CTN não apenas autoriza a administração
tributária a constituir o crédito tributário pelo lançamento, como prescreve que tal competência é
privativa da autoridade administrativa. No mais, o crédito tributário não é composto unicamente
do tributo, mas também das penalidades pecuniárias (art. 113, §3o do CTN).
O segundo argumento é de que, ao final, a multa afigura-se desproporcional e,
portanto, confiscatória (fl. 1.067). O contribuinte entende indevida a multa pela falta de
individualização de acordo com a conduta praticada no caso concreto.
Inicialmente cabe afirmar que o CARF não é competente para apreciar a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n. 2), motivo pelo qual não pode afastar a
exigência de multa, sequer parcialmente.
Nada obstante ao inconformismo do Contribuinte, não se pode perder de vista que
a empresa é obrigada a recolher os tributos a seu cargo. Na hipótese de contribuições não pagas
ou pagas em atraso, o devedor sujeitar-se-á a juros e multas, ambos de caráter irrelevável.
No tocante às alegações de que a suposta irregularidade é decorrente de erro, de
que não houve prejuízos ao fisco e de que a auditoria teria condições de fiscalizar através de
outros documentos, tais motivos não são suficientes para o cancelamento do auto de infração.
Em matéria de penalidades tributárias, não há que se perquirir acerca da intenção do agente ou
do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, à guisa do art. 136 do
CTN, o qual optou, como regra geral, pela teoria da objetividade da responsabilização por
infrações.
Note-se que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.230 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729010/2013-51

vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder
Judiciário. A própria Portaria MF n. 256/2009, que aprovou o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF, é enfática neste sentido, impossibilitando o
afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de inconstitucionalidade
ou ilegalidade.
Juros de mora sobre a multa aplicada.
Para o Contribuinte, não pode haver incidência de juros de mora sobre a multa
aplicada, posto que só poderia incidir sobre o tributo devido.
Descabe a discussão da incidência da taxa Selic sobre a multa de ofício. In verbis:
Súmula CARF n. 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Voto pela incidência de juros SELIC sobre a multa de ofício, posto a tese já ter
sido sumulada por este Conselho.
Conclusão
Conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento parcial para
recalcular o montante devido a título de Contribuição ao SAT, de R$ 4.356.614,32 para R$
3.648.343,12, em valores originários.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 1711
DF CARF MF
Original